Tribunal: TJBA
Processo: 8030296-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030296-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PLACIDO DE QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
EDSON REIS SANTANA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TEMAS 339 E 445 DO STF.
APLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS PARA ANULAÇÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, aplicando-se os Temas 339 e 445 do STF. A controvérsia refere-se à anulação de ato de aposentadoria com base em suposta acumulação indevida de cargos públicos pelo impetrante, aposentado pelo Estado da Bahia e pelo Município de Salvador.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o prazo decadencial de cinco anos para anulação de ato administrativo de concessão de aposentadoria em caso de acumulação indevida; e (ii) saber se o acórdão recorrido violou o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

III. Razões de decidir

O acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 445, que fixa prazo de cinco anos, a contar do recebimento do processo pelo Tribunal de Contas, para que se julgue a legalidade do ato de concessão de aposentadoria.

A decisão impugnada também observou o Tema 339 do STF, que exige fundamentação, ainda que sucinta, das decisões judiciais, afastando a necessidade de exame pormenorizado de todos os argumentos das partes.

Comprovação de que os proventos foram recebidos de boa-fé pelo impetrante e ausência de manifestação administrativa anterior sobre a impossibilidade de acumulação, o que atrai a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O prazo decadencial de cinco anos aplica-se ao controle da legalidade dos atos de aposentadoria pela Administração, conforme fixado no Tema 445 do STF. 2. A fundamentação sucinta do acórdão recorrido atende ao art. 93, IX, da CF/1988, inexistindo violação ao Tema 339 do STF.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 9.784/1999, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 636.553, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.02.2020 (Tema 445); STF, AI 791.292-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010 (Tema 339).

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8030296-2021.8.05.0001, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Agravado PLACIDO DE QUEIROZ .

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Relator